Tribunal: TJDFT
Processo: 0731834-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731834-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: JOMAR COSTA AGUIAR JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE NATUREZA REAL. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil (CPC) prevê expressamente litisconsorte necessário entre cônjuges para ações que versem sobre direito real imobiliário (artigo 73, inciso I). 2. O registro do título translativo de compra e venda de bem, no Registro de Imóveis, resulta na transferência da propriedade, com constituição de direito real. Assim, a ação que tem por objeto a rescisão do referido contrato exige a formação de litisconsórcio passivo necessário entre cônjuges. 3. No caso, houve homologação de acordo com apenas um dos cônjuges adquirentes do imóvel. 4. Uma vez que um dos cônjuges não integrou a lide, não há como se oficiar ao respectivo cartório de imóveis para que transfira a propriedade do bem para a parte agravada. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 73, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, porque, envolvendo somente direitos obrigacionais, inexiste litisconsórcio passivo necessário; b) artigo 502 do CPC, ao negar o pedido de que fosse oficiado ao cartório de registro de imóveis competente para registro da sentença transitada em julgado. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa ao artigo 73, §1o, inciso I, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, e o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência. Além disso, a pretensão já foi albergada pela Corte Superior, “no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no REsp 1754242/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 21/6/2021). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015